Tribunal: STF
Processo: RE 1568856
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Ângela Maria Brasileiro Capistrano Pinto e Outros interpuseram, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 6) da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL  EXEQUENDO. INDEXAÇÃO DE VENCIMENTO BASE A MÚLTIPLOS DE  SALÁRIO MÍNIMO. INEXIGIBILIDADE. VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Incabível o acolhimento da pretensão contida no cumprimento de sentença, ante  a inexigibilidade do título judicial exequendo, o qual julgou procedente pedido de  indexação de vencimento base a múltiplos de salário-mínimo. 
    2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como  indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem  ser substituído por decisão judicial.” (Súmula Vinculante nº 4). 
    3. Apreciando a questão, em data bem anterior a prolação do julgado exequendo, o Supremo Tribunal Federal já havia assentado que “afastada a pretensão de manter-se a vinculação a múltiplos e índices de reajuste do salário-mínimo por não ser  possível sua ereção como fato de indexação de obrigação de pagamento em relação de  trato sucessivo. Fica ressalvada, no entanto, a garantia do piso salarial, calculado pelo valor do salário-mínimo vigente à época da promulgação da Carta da República, corrigido monetariamente.” (RE 407272/CE, Relator o Ministro Marco Aurélio,  redator p/acórdão Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em  04/05/2004, DJ 17/09/2004) 
4.	A disposição contida nas súmulas vinculantes emitidas pela Alta Corte possuem a força de inibir a execução de eventuais execuções de sentenças judiciais que contrariam o seu conteúdo, nos termos do que dispõe o art. 535, § 5º, do Código de  Processo Civil. 
5.	Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sentença reformada.

Os recorrentes sustentam que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará violou os arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, 37, V, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como os Temas 360 e 733 da repercussão geral. 

Defendem, em síntese, que a inexigibilidade do título judicial (CPC, art. 535, § 5º) somente pode ser reconhecida quando o precedente do Supremo Tribunal Federal que declara a inconstitucionalidade da norma for anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Argumentam, ainda, que, para desconstituir a coisa julgada com base em decisão posterior do STF, faz-se necessária a propositura de ação rescisória.

Em contrarrazões, o Município de Fortaleza/CE pugna pela manutenção do acórdão, arguindo o óbice do Tema 660 da repercussão geral (eDoc 23). 

A Vice-Presidência da Corte de origem, em exame de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora (eDoc 30), para fins do art. 1.030, II, do CPC, visando à adequação do julgado aos Temas n. 360 e n. 733 da repercussão geral. Submetido o feito ao juízo de retratação, o órgão fracionário manteve o entendimento anterior, consignando, dentre outros argumentos, que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a execução de efeitos futuros não exige a propositura de ação rescisória:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTES/SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INDEXAÇÃO DE  VENCIMENTO BASE A MÚLTIPLOS DE  SALÁRIO MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 4 DO STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 360 E  733/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. PRECEDENTES DESTE  TRIBUNAL. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 

É o relatório. Decido.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em 2009, visando ao restabelecimento de vencimentos indexados em múltiplos de salário mínimo (oito salários), com base em título judicial oriundo da Justiça do Trabalho, transitado em julgado na década de 1990. Em fase de cumprimento de sentença, o recorrido apresentou impugnação, arguindo a inexigibilidade do título por contrariedade à Súmula Vinculante nº 4, o que foi acolhido pelo Tribunal de origem para extinguir a execução.

Conforme consignado no decisum impugnado, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a vinculação automática de remuneração ao salário mínimo transgride o Enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, regra aplicável tanto a empregados públicos quanto a servidores estatutários (CF, art. 7º, VI):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. LEIS Nº 10.393/1970 E 13.549/2009. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. O entendimento adotado no acórdão recorrido se mostra divergente da orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor público ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 
2. No julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte ‘não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias’ (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 
3. No que diz com os juros e a correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. 4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para afastar a vinculação do benefício ao salário mínimo.
(ARE 1.448.849 AgR, Rel. Min. Flávio Dino)

Registro que, no julgamento do Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015), esta Corte assentou que a decisão da Suprema Corte declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
[...]
(RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015) 

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Tema nº 360 da repercussão geral (RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.3.2019), a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L,  ambos do CPC/73, bem como os correspondentes  dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14,  o art. 535, § 5º.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o pagamento de remuneração a servidores públicos constitui relação de trato sucessivo. Assim, a superveniência da Súmula Vinculante nº 4 opera a imediata cessação da eficácia executiva do título quanto às prestações futuras. Não há falar em violação ao Tema nº 360 da repercussão geral, pois a inexigibilidade aqui reconhecida não busca rescindir efeitos pretéritos, mas adequar a prestação continuada ao regime constitucional vigente, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.

Em situações análogas, esta Suprema Corte tem reiterado que a coisa julgada formada sob regime pretérito — notadamente o celetista — não projeta efeitos sobre a remuneração de servidores submetidos ao regime estatutário, cujos vencimentos devem observar as vedações constitucionais de indexação:

Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Reajuste automático de remuneração vinculado ao salário mínimo. Servidores públicos estaduais. Regime jurídico único. Inaplicabilidade. Vedação constitucional. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, no qual servidores públicos estatutários estaduais pleiteiam o reajuste automático de suas remunerações, com base no aumento do salário mínimo, em virtude de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial firmada pela Justiça do Trabalho mantém a eficácia para sustentar reajustes automáticos de remuneração com base no salário mínimo no regime estatutário; e (ii) verificar a compatibilidade da pretensão de reajuste automático conforme o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. III. Razões de decidir. 
3. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo ofende o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, que veda tal prática, mesmo para empregados públicos.
 4. A decisão judicial invocada pelos agravantes produziu efeitos apenas enquanto os servidores estavam submetidos ao regime celetista, não sendo aplicável após a transição ao regime jurídico único, que estipula vencimentos segundo normas estatutárias, afastando qualquer efeito de coisa julgada para o período posterior à transição. 
5. A irredutibilidade de vencimentos deve ser analisada apenas no momento da transição ao regime estatutário, não podendo ser invocada para pleitear reajustes automáticos com base em aumentos do salário mínimo ocorridos posteriormente. 
6. A jurisprudência consolidada do STF enfatiza que decisões transitadas em julgado, envolvendo relações jurídicas de trato sucessivo, não impedem a adaptação a modificações supervenientes no estado de fato ou de direito (CPC, art. 505). IV. Dispositivo e tese 
7. Recurso a que se nega provimento. 
Tese de julgamento: 
‘1. A vinculação automática de remuneração ao salário mínimo viola o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, aplicável tanto a empregados públicos quanto a servidores estatutários.
2. A coisa julgada formada sob regime celetista não gera efeitos sobre a remuneração de servidores públicos submetidos ao regime jurídico único, cujos vencimentos são estipulados por normas estatutárias. 
3. A irredutibilidade de vencimentos, no momento de transição para o regime estatutário, não confere direito a reajustes automáticos baseados em aumentos do salário mínimo’.
(ARE 1.526.509 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07-03-2025 - grifei)

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Vinculação de reajustes ao salário mínimo. Extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada na fase de liquidação. Impossibilidade. 1. A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável a Súmula nº 734/STF. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 4 decisão que, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada, determina, em sede de execução, o reajuste periódico de piso de categoria e dos padrões remuneratórios escalonados de carreira de servidores públicos com base no salário mínimo. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. [...].
(Rcl 25.784 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06-08-2018)

Por tais razões, no mérito, o apelo extremo não haveria de colher êxito. Mas, em primeiro lugar e a obstar-lhe o conhecimento, observo incidir na espécie o enunciado n. 636 da Súmula do STF.

A decisão recorrida não cuidou de rescindir o título executivo judicial; outrossim, apenas o considerou inexigível, por força do art. 535, § 5º do Código de Processo Civil.

Portanto, conclusão diversa reclamaria revisão da exegese emprestada à mencionada regra processual, o que não é possível em sede de recurso extraordinário, à luz da já mencionada Súmula n. 636 do STF.  

Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente